Tribunal: TCU
Processo: 032.253/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13908/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.253/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Sobral Mendes (XXX.120.207-XX); Gabriel Monteiro de Souza (XXX.180.457-XX); Gisele Meirelles Ribeiro (XXX.551.327-XX); Jailza Gomes Furtado Pinheiro Teles (XXX.966.807-XX); Luciana Blaso Costa (XXX.857.697-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.